Tribunal: TJPA
Processo: 0802610-04.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802610-04.2024.8.14.0000

REQUERENTE: REGILDO CARDOSO DA SILVA

REQUERIDO: VARA UNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. embargos de declaração. intempestividade. não conhecimento.

i. caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por Regildo Cardoso da Silva contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, mantendo a condenação penal imposta. A parte embargante alegou omissões, contradições e obscuridades no julgado quanto à validade do depoimento especial da vítima, à suficiência probatória e ao cerceamento de defesa.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

iii. razões de decidir

3. De acordo com a certidão constante nos autos, o acórdão embargado foi publicado em 16/09/2024, e os embargos foram opostos somente em 03/10/2024, fora, portanto, do prazo legal de dois dias.
4. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

iv. dispositivo e tese

5. Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração opostos fora do prazo legal não devem ser conhecidos, conforme art. 619 do CPP c/c art. 261 do RITJE/PA."

Dispositivos relevantes citados:"
CPP, art. 619; RITJE/PA, art. 261.

Jurisprudência relevante citada:"
STJ, AgRg no AREsp n. 2.576.518/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
dos Embargos Declaratórios por intempestividade, nos termos do voto da Relatora.

Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos oito dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nuntes.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
Regildo Cardoso da Silva
, em face do Acórdão proferido no ID nº 21994219, no qual esta Seção de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e julgou improcedente a Revisão Criminal ajuizada pelo embargante, mantendo incólume a condenação anteriormente imposta.

Em suas
razões recursais (ID 22438373)
, o embargante sustenta a existência de
omissão, contradição e obscuridade
no julgado, apontando, em síntese, a ausência de enfrentamento sobre a alegada nulidade do depoimento especial da vítima, em razão de suposta condução inadequada por profissional não habilitado, o não reconhecimento da tese de insuficiência probatória e negativa de autoria, por entender que a condenação estaria baseada exclusivamente na palavra da vítima, a não apreciação de alegações quanto ao cerceamento de defesa e ausência de quesitação na oitiva da vítima.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com fins de suprir as omissões e contradições apontadas, bem como para fins de
prequestionamento da matéria
, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifesta pelo
“conhecimento e rejeição dos Embargos Declaratórios, com a manutenção in totum do v. Acórdão vergastado, pelos seus próprios fundamentos.”
(Textual) (
ID 24569628
)

Considerando a necessidade de verificação da regularidade formal dos presentes embargos de Declaração, esta relatora proferiu
despacho
ao
ID 25981488
, determinando que a
Secretaria da

Seção de Direito Penal certificasse, nos autos, a tempestividade dos presentes embargos de declaração,
com a devida verificação da data de publicação do acórdão e do protocolo da petição recursal.

Em cumprimento ao citado despacho, foi certificada a
intempestividade
dos aclaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal c/c art. 261 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, nos seguintes termos (ID 26005520):

“Certifico em cumprimento ao despacho id 25981488 que o Acórdão id 21994219 foi publicado em 16/09/24 (movimento 92) e os Embargos de Declaração de id 22438373 apresentados em 03/10/25, sendo intempestivos nos termos dos arts. 619 CPP c/c 261 RI/TJEPA.

Belém, 3 de abril de 2025.

Maria de Nazaré C. Franco.

Secretária da Seção de Direito Penal”

É o relatório. Sem revisão

VOTO

De antemão, passo à análise da admissibilidade dos presentes embargos declaratórios.

Nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal
,
“aos acórdãos proferidos pelas câmaras ou turmas criminais caberão embargos de declaração, no prazo de dois dias, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

No mesmo sentido, o
art.
261
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
dispõe que
“Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao relator do acórdão com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e
02 (dois) dias nos processos criminais
, prazo que se conta a partir da publicação do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.”

In casu
, conforme certificado pela Secretaria da Seção de Direito Penal (ID 26005520), o Acórdão recorrido, constante do ID nº 21994219, foi publicado em 16 de setembro de 2024, sendo os embargos de declaração apresentados somente no dia 03 de outubro de 2024, conforme se extrai do protocolo de ID 22438373.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a
intempestividade
do recurso aclaratório, uma vez que extrapolado o prazo legal de dois dias para sua interposição, razão pela qual
não merece ser conhecido
.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça reforça o entendimento de que a extemporaneidade dos embargos de declaração obsta o seu conhecimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO LEGAL. 02 (DOIS) DIAS CORRIDOS. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 619 e 798 do CPP, é de 02 (dois) dias corridos o prazo para a oposição dos embargos de declaração na seara criminal.

2. Na espécie, o acórdão apelatório foi disponibilizado no DJe da Corte de origem no dia 16/03/2023, considerado publicado na data imediata (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 20/03/2023, e encerrando-se em 21/03/2023.

3. Os embargos de declaração, contudo, foram protocolizados em 22/03/2023, quando já encerrado o prazo legal para a sua oposição.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a oposição de declaratórios intempestivos não interrompe ou suspende os prazos para o manejo dos demais recursos cabíveis.

4. Na hipótese, publicado o acórdão apelatório em 17/03/2023, é manifestamente intempestivo o recurso especial interposto apenas em 31/05/2023.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.576.518/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)”

Ante o exposto
,
não conheço
dos embargos de declaração, por serem
intempestivos
, nos termos do art. 619 do CPP c/c art. 261 do RITJE/PA.

É como voto.

Belém-PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025